Tribunal: TJSP
Processo: 2268514-89.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33, 'caput' e 35, 'caput', ambos da Lei no 11.343/06) – Preliminar de nulidade do processo por ausência de materialidade, em face da não juntada do laudo toxicológico aos autos – Inocorrência – Materialidade delitiva demonstrada por meio do laudo de constatação – A

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33, 'caput' e 35, 'caput', ambos da Lei no 11.343/06) – Preliminar de nulidade do processo por ausência de materialidade, em face da não juntada do laudo toxicológico aos autos – Inocorrência – Materialidade delitiva demonstrada por meio do laudo de constatação – A falta de apresentação de laudo definitivo, por si só, não inquina de nulidade o título penal condenatório, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – No mérito, pedidos de absolvição, em relação a ambos os delitos, sob o argumento da insuficiência de provas e, alternativamente, de aplicação do redutor de penas previsto no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e impondo-se regime menos gravoso para o seu eventual cumprimento; e, ainda, de afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso III, do mesmo diploma legal – Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, que somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Decisão que não se revela contrária a texto de lei ou à prova dos autos – Ação revisional julgada improcedente.